Tribunal: TJSP
Processo: 0008596-94.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Acusação - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com aplicação do percentual de 60%, exigido no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Cabimento - Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, tal qual operado, porquanto o percentual aludido é destinado a quem,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Acusação - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com aplicação do percentual de 60%, exigido no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Cabimento - Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, tal qual operado, porquanto o percentual aludido é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário, o que não é o caso do agravado - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime – Decisão reformada - Recurso provido.